Tribunal: TCU
Processo: 023.708/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5544/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11870/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 15/10/2016, Ata 37/2019 - 1a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.2, de modo que onde se lê "...e condená-los ao pagamento da quantia abaixo... ", leia-se "... e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia abaixo ...", de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 023.708/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CSP Construções Saneamentos Pavimentações Eireli (02.905.249/0001-71); Clóvis Damião Martins (XXX.104.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Poconé - MT 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ronan de Oliveira Souza (4099/OAB-MT), representando Clóvis Damião Martins; Thiago dos Santos Richoppo (21462/OAB-MT) e outros, representando CSP Construções Saneamentos Pavimentaçõs Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.